Tribunal: TCU
Processo: 034.535/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações expedidas mediante acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação do Governo Federal no controle da sífilis no Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento, realizado com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas expedidas por meio do Acórdão 2019/2017-TCU-Plenário , que apreciou auditoria operacional destinada a avaliar a atuação do Governo Federal no controle da sífilis no Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6 do acórdão monitorado; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da notificação desta decisão, apresente ao Tribunal conjunto de planos de ação detalhados, com seus respectivos responsáveis, cronogramas e metas, para saneamento das deficiências remanescentes identificadas neste monitoramento, conforme especificado abaixo para cada recomendação expedida na deliberação: 9.2.1. quanto ao subitem 9.1.1: 9.2.1.1. medidas e cronogramas para garantir a atualização tempestiva dos painéis epidemiológicos e a desagregação por município para os três grupos patológicos (adquirida, em gestantes e congênita); 9.2.1.2. plano de avaliação e eventual incorporação de soluções tecnológicas que possam modernizar a vigilância, detalhando o status e os próximos passos em relação à Plataforma Salus e ao teste diagnóstico Duo Teste; 9.2.1.3. apresentação dos resultados do diagnóstico situacional sobre os processos de aquisição de testes VDRL e o plano de ação decorrente para mitigar as fragilidades na disponibilidade de insumos; e 9.2.1.4. estratégia para integrar todas as ferramentas e fontes de dados em sistemática de monitoramento permanente e institucionalizada, para além de projetos com prazo determinado. 9.2.2. no que se refere ao subitem 9.1.2: 9.2.2.1. em relação às ações passadas, os relatórios e/ou os estudos de avaliação de efetividade e impacto referentes às campanhas de prevenção à sífilis realizadas no âmbito do "Projeto Sífilis Não", contemplando, no mínimo, a análise de indicadores de compreensão, aceitabilidade, efeitos e impacto (mudança de conhecimento, atitude e prática) na população-alvo; 9.2.2.2. relativamente a ações futuras, o planejamento estratégico de comunicação sobre a doença para os próximos três anos, detalhando a metodologia e os recursos previstos para avaliação de impacto de futuras campanhas e as ações para garantir a sustentabilidade da comunicação sobre o tema. 9.2.3. no que diz respeito ao subitem 9.1.3: 9.2.3.1. estratégias inovadoras de captação para superar barreiras culturais e de acesso dos homens aos serviços de saúde; 9.2.3.2. metas quantitativas e progressivas para aumento do percentual de parceiros tratados nos próximos três anos; 9.2.3.3. descrição dos mecanismos de apoio técnico e/ou financeiro a estados e municípios para implementação das estratégias; 9.2.3.4. indicação da forma de monitoramento da implementação das metas estabelecidas e dos procedimentos para avaliação da efetividade das estratégias de ação adotadas. 9.2.4. com relação ao subitem 9.1.6: 9.2.4.1. metodologia para aprofundar, de forma sistemática e territorializada, a identificação das principais causas do diagnóstico tardio e do tratamento inadequado de gestantes; 9.2.4.2. detalhamento das estratégias de ação, incluindo capacitação, que serão implementadas para endereçar as causas específicas identificadas no subitem anterior; 9.2.4.3. estabelecimento de metas quantitativas e mensuráveis para os próximos três anos, com foco em indicadores de resultado, como o aumento do diagnóstico no primeiro trimestre e a redução da taxa de incidência de sífilis congênita; 9.2.4.4. estudo e detalhamento quanto às barreiras organizacionais na dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e formas de otimizar o processo; e 9.2.4.5. definição dos mecanismos de monitoramento da efetivação das metas estabelecidas e dos critérios metodológicos para aferição da efetividade das estratégias de ação implementadas. 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para continuidade do monitoramento.